Tribunal: TJDFT
Processo: 0735307-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 109, VI, DO CÓDIGO PENAL. PACOTE ANTICRIME. NÃO REPERCUSSÃO NA PRESCRIÇÃO. DVOTOS MAJORITÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Admitem-se embargos infringentes e de nulidade contra acórdão, não unânime, proferido em sede de recurso de agravo em execução penal. Precedentes.
2. Os dispositivos alterados pelo Pacote Anticrime – Lei 13.964/2019, que dispõem sobre o prazo depurador da falta grave para fins de progressão de regime (art. 112, § 7o, da LEP), e sobre o requisito objetivo do livramento condicional elencado no art. 83, III, ‘b’, do Código Penal, não repercutem no prazo da prescrição da pretensão punitiva da infração disciplinar.
3. O entendimento externado nos r. votos majoritários encontra-se em consonância com a consolidada jurisprudência do STJ, que segue firme no sentido de que o prazo prescricional para apuração e homologação da falta grave é trienal, aplicando, por analogia, o menor prazo prescricional previsto no Código Penal (art. 109, VI).
4. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.